Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722572-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO REGO APELADO: RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO REGO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante Raimunda Nonata da Conceição Rego para se manifestar sobre a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada nas contrarrazões de ID no 56891699, Brasília, DF, em 8 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator